Tribunal: TJBA
Processo: 8020821-40.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020821-40.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LUIZ FELIZARDO BARROSO

APELADO: MASS TECH REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
JONATAS DAVI SANTOS CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL DE PLANO DE SAÚDE. MICROEMPRESA. CONTRATO COM APENAS 3 BENEFICIÁRIOS. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÊMIO COMPLEMENTAR POR RESCISÃO ANTECIPADA. NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 195/2009 DA ANS. EFICÁCIA ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO TRANSPARENTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Recorrente Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela Apelada Mass Tech Representação Comercial Ltda., microempresa, declarando nula a cobrança de prêmio complementar por rescisão antecipada de contrato coletivo de saúde firmado para cobertura de 3 (três) vidas e reconhecendo o excesso de execução. A Insurgente alega inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, validade do prêmio complementar, ocorrência de sucumbência recíproca e desproporcionalidade dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se o recurso preenche o requisito de dialeticidade; (ii) se o CDC incide sobre contrato coletivo empresarial de plano de saúde firmado por microempresa com apenas 3 (três) beneficiários; (iii) se a cobrança do prêmio complementar é válida diante da declaração de nulidade, com eficácia erga omnes, do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar; e (iv) se houve sucumbência recíproca apta a redistribuir os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de falta de dialeticidade deve ser rejeitada, pois a Recorrente identificou com clareza os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
4.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos coletivos empresariais de plano de saúde não é automática, devendo ser aferida à luz da teoria finalista mitigada; tratando-se de microempresa cuja atividade é alheia ao setor de saúde suplementar, com contrato firmado para menos de 30 (trinta) beneficiários, evidencia-se vulnerabilidade técnica e informacional que autoriza a aplicação do microssistema consumerista, nos termos da Súmula 608 do STJ, do AgInt no AREsp n. 2.008.484/PR e do REsp n. 2.213.043/SP.
5.
A declaração de nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, com eficácia erga omnes e trânsito em julgado (ACP n. 0136265-83.2013.4.02.5101, TRF-2), compromete a base normativa específica do prêmio complementar, cuja validade exigiria previsão contratual clara e metodologia de cálculo transparente, com demonstração dos critérios atuariais utilizados, requisitos não verificados no caso; a elevação do débito em mais de 450% sobre as mensalidades inadimplidas configura onerosidade excessiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC.
6.
Inexiste sucumbência recíproca quando o objeto dos embargos se restringiu à exclusão do prêmio complementar, parcela cuja cobrança era controvertida; a manutenção das mensalidades confirma obrigação nunca litigiosa, não representando derrota da Apelada; subsidiariamente, eventual sucumbência residual atrairia o parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Honorários majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa para a fase recursal, totalizando 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O contrato coletivo empresarial de plano de saúde firmado por microempresa para cobertura de menos de 30 (trinta) beneficiários atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 608 do STJ e da vulnerabilidade técnica e negocial concretamente configurada, nos termos da teoria finalista mitigada.

2. A declaração judicial de nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, com eficácia erga omnes, compromete a base normativa do prêmio complementar por rescisão antecipada; sua validade exigiria previsão contratual clara e critérios atuariais transparentes, ausentes no caso; a cláusula que eleva o débito em mais de 450% sobre o valor inadimplido configura onerosidade excessiva, nula nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 46, 51, IV, 54 e 103, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, caput e parágrafo único, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp n. 2.008.484/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17/10/2022; STJ, REsp n. 2.213.043/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/05/2025; STJ, EREsp n. 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/02/2020; STJ, REsp n. 1.785.030/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05/11/2019; TRF-2, ACP n. 0136265-83.2013.4.02.5101.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020821-40.2022.8.05.0150, em que figuram como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Apelada
MASS TECH REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03